Tribunal: CARF
Processo: 10865.900294/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.900294/2009-00
ACÓRDÃO
1001-003.657 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUFER INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
RECURSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR DEFEITO. CABIMENTO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Constatada irregularidade na representação processual do sujeito passivo,
nos termos da Súmula CARF no 129, é obrigatória a intimação do
contribuinte para sanar o defeito antes da análise do conhecimento do
recurso administrativo. A falta de regularização da representação impede o
conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.657 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.900294/2009-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-56.983 proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO, que não conheceu a Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto a análise do Despacho Decisório (DD) emitido
pela Autoridade Administrativa sobre a DCOMP no 42116.23524.280205.1.7.046310, que não
homologou a compensação declarada devido à falta de confirmação do crédito informado. O DARF
relacionado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), e possui os
seguintes dados: período de apuração em 31/12/2004, data de arrecadação em 31/01/2005,
código de receita 2484 (CSLL DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL
ESTIMATIVA MENSAL), e valor total de R$113.924,16.
O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão, é de R$113.924,16, conforme Despacho Decisório de 18/02/2009. A transmissão
da DCOMP ocorreu em 28/02/2005. Em 03/04/2009, a empresa solicitou a prorrogação do prazo
para apresentação de sua defesa, justificando a necessidade de apresentação de documentos que
comprovem a regularidade fiscal, em virtude do despacho de irregularidade no preenchimento de
PER/DCOMP. Além disso, a empresa protocolou uma Manifestação de Inconformidade em
17/04/2009.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida devido à intempestividade,
uma vez que a defesa foi protocolada em 17/04/2009, após o prazo legal de 30 dias contados a
partir da ciência do Despacho Decisório em 04/03/2009. O contribuinte havia solicitado uma
prorrogação de 15 dias para apresentar sua defesa, mas tal extensão não está prevista nas normas
aplicáveis ao processo administrativo. Além disso, os documentos apresentados não foram
suficientes para comprovar o pagamento indevido ou a maior, não atendendo aos requisitos legais
de apresentação de provas documentais no prazo estipulado. Portanto, em conformidade com o
artigo 28 do Decreto no 70.235/72, a intempestividade da manifestação impede o julgamento do
mérito, levando à conclusão pelo não conhecimento da referida manifestação.
A recorrente foi intimada da decisão na data 14/05/2014, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), e interpôs Recurso Voluntário em 12/06/2014, no qual constam as
seguintes matérias de defesa:
a) Tempestividade da manifestação de inconformidade
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.657 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.900294/2009-00
3
b) Mero erro de preenchimento da DCOMP.
Em 13 de novembro de 2020, foi proferido despacho de saneamento para que a
empresa Soufer Industrial apresentasse a documentação necessária à identificação do signatário
do recurso interposto contra a decisão da DRJ de São Paulo, que não conheceu sua manifestação
de inconformidade devido à intempestividade. O despacho destacou que o recurso foi assinado
por uma pessoa não identificada, impossibilitando a verificação da autenticidade da assinatura em
comparação com os documentos constitutivos da empresa. Em conformidade com o artigo 76 do
Código de Processo Civil e a Súmula/CARF no 129, foi proposta a remessa dos autos à unidade
preparadora, com a determinação de que o contribuinte apresentasse, no prazo de 30 dias, cópias
dos documentos de identificação (RG e CPF) do signatário, além, se necessário, do instrumento de
procuração que conferisse poderes para sua representação, sob pena de deserção.
O Contribuinte acessou o teor dos documentos acima na data 21/06/2021, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), mas não apresentou manifestação e nem
documentos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias; no
entanto, não se pode conhecê-lo, uma vez que foi assinado por pessoa que não comprovou a
representação processual da parte interessada, mesmo após a parte ser intimada a sanar o
defeito. A legislação aplicável exige que todos os atos processuais, incluindo a interposição de
recursos, sejam realizados por representantes devidamente identificados e que possuam a
legitimidade para tal.
Diante da impossibilidade de verificar a autenticidade da assinatura e a falta de
documentos que comprovem a qualificação do signatário como representante da parte, declaro a
irregularidade na representação processual, em conformidade com os preceitos do artigo 76 do
Código de Processo Civil e a Súmula/CARF no 129, abaixo reproduzida e que é vinculante:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.657 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.900294/2009-00
4
1201-001.893, 1302-002.660, 1301-003.622, 3801-004.745, 3402-002.265, 3202-
000.473, 3402-00.396 e 2803-00.145.

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
2. Da conclusão
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 292
DF CARF MF
Original